Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-23.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003657-23.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 049.486.871-62 (APELANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), WESLEY SABINO - CPF: 719.213.821-55 (APELANTE), PATRICIA ANEMBERG (TERCEIRO INTERESSADO), RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 049.486.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003657-23.2020.8.11.0042

APELANTE: WESLEY SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO AGENTE. LICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa. Preliminar de nulidade por ingresso domiciliar ilícito. No mérito, busca desclassificação para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação de domicílio, maculando as provas obtidas; (ii) saber se a conduta imputada ao réu poderia ser desclassificada para posse de entorpecente para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais na residência foi precedido de denúncia anônima e fuga da ocupante ao avistar a viatura, caracterizando fundada suspeita e flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.

4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudo definitivo e depoimentos consistentes dos policiais militares.

5. A quantidade, a natureza da substância (cocaína), o acondicionamento em porções, e a presença de materiais utilizados para preparo da droga, como plástico filme e carretel de linha, evidenciam finalidade mercantil.

6. O histórico criminal do réu e as circunstâncias da apreensão reforçam o dolo de traficar, afastando a alegação de uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

TESES DE JULGAMENTO
: “1. É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há denúncia anônima e fuga do morador, configurando fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2; A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 exige elementos objetivos que indiquem o uso pessoal da droga, o que não se verifica quando presentes indicativos de mercancia”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 991.108/SP; STJ, AgRg na PET no HC 896.346/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003657-23.2020.8.11.0042

APELANTE: WESLEY SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de WESLEY SABINO, condenado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e apenado com 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Aduz, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em virtude da violação de domicílio perpetrada pela Polícia Militar.

No mérito, almeja a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003657-23.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada demanda análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual será analisada juntamente com o mérito.

A denúncia narra o seguinte:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de agosto de 2020, às 15h45min, durante calamidade pública, na Rua Barra do Garças, Bairro José Pinto em Cuiabá/MT, os denunciados Thiago Santana Souza Cruz e Patricia Anemberg tinham em depósito, em concurso de agentes, 6 (seis) porções de cocaína com massa de 11,82 g (onze gramas e oitenta e dois centigramas), e 01 (uma) porção de maconha com massa de 0,71 g (setenta e um centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.68126-01)”.

O 3º SGT PM VICENTE BUENO DE BARROS relatou à autoridade policial:

“QUE na data de hoje, a equipe de apoio Alfa (VTR 8387) durante rondas ostensivas recebeu denúncias de transeuntes de que o indivíduo conhecido por "TRAVESTI PATRÍCIA" e seu convivente estavam fazendo tráfico de drogas em frente a quitinete que fica na rua Barra do Garças. QUE a equipe de apoio Alfa então deslocou ao endereço mencionado, e ao aproximar do local, a suspeita "PATRÍCIA" visualizou a equipe e correu para o interior de sua quitinete, sendo então realizado o acompanhamento policial e logo em seguida abordada dentro da quitinete onde se encontrava o seu companheiro de nome THIAGO. QUE
durante as buscas, foi localizado dentro de uma xícara pequena um pedaço pequeno de substância análoga a maconha, e debaixo da cama foi encontrado 6 (seis) pedras de substância aparentando ser pasta base de cocaína, ainda pedaço de plástico filme transparente e carretel de linha branca
. Sobre as substâncias, nenhum dos suspeitos assumiu a propriedade da droga. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados com uso de algemas até a central de flagrantes para registro do boletim de ocorrência, sendo entregues sem lesão corporal, para demais providências da autoridade policial de plantão”.

Essa declaração foi corroborada pelo PM UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, que compunha a guarnição.

RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO, nome social PATRÍCIA ANEMBERG, foi interrogada e respondeu:

“QUE tem apelido de PATRÍCIA, e que mora apenas com seu convivente THIAGO em uma quitinete, e que e na data de hoje estavam em casa quando chegou a polícia militar e abordou ambos dentro de casa, sendo realizado revista e foi encontrado uma porção de maconha em um potinho; QUE a interrogada alega ser usuária de drogas, assim como seu convivente THIAGO; QUE THIAGO disse ter ganhado de uma pessoa no Centro de Cuiabá; QUE os policiais encontraram na casa plástico filme e carretel, os quais a interrogada afirma que estavam na casa; QUE os policiais também disseram ter encontrado algumas porções de pasta base de cocaína, o que a interroganda e THIAGO negaram a propriedade, dizendo que essa droga apresentada pela polícia não estavam na casa”.

THIAGO, por sua vez, optou por permanecer em silêncio, afirmando que só se pronunciaria em juízo.

Posteriormente, descobriu-se que o réu que se identificou como THIAGO era, em verdade,
WESLEY SABINO
, alcunha PIRULITO, o que foi comprovado pelo LAUDO DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO elaborado pela POLITEC em 10/06/2021, razão pela qual foi determinada a retificação da autuação, para fazer constar o nome correto do acusado.

WESLEY ostenta extensa ficha criminal e, à época, possuía mandado de prisão em aberto e mais de 27 (vinte e sete) anos de pena a serem cumpridos, pela prática de crimes contra o patrimônio (roubos, furtos e receptação).

Na instrução processual, o PM UBIRATÃ relatou a ocorrência:

“T: A gente tava em patrulhamento e um transeunte, que não quis se identificar, informou que duas pessoas, uma travesti conhecida como PATRÍCIA e o convivente dela, um rapaz chamado THIAGO, eles estariam traficando entorpecente na rua Barra do Garças. E aí, Excelência, a gente já conhece a região ali, lá é ponto de venda de drogas, né? E como a gente já conhecia o local, a gente deslocou rapidamente e logo que a gente adentrou próximo à quitinete na rua Barra Barra do Garças, a gente já visualizou a PATRÍCIA, né? E aí logo que ela percebeu a presença da equipe, ela evadiu, né, para dentro da quitinete, pro interior.

MP: Aí vocês fizeram acompanhamento, entraram na quitinete?

T: Afirmativo, Excelência, a gente fez o acompanhamento, deu voz de parada para ela e no interior da residência tinha um outro rapaz que era o THIAGO. Então a gente procedeu a busca, como o próprio o procedimento padrão da PM orienta, né... E a busca foi acompanhada pela PATRÍCIA, que é a travesti, e o THIAGO, que é convivente dela. Eles acompanharam a busca, a gente encontrou uma porção pequena de maconha numa xícara, a gente encontrou mais seis porções de pasta-base embaixo da cama e a gente também encontrou linha e plástico filme, né, que eles usam para preparar a droga para venda.

[...]

Def. Público: Eu não entendi muito bem. Você recebido denúncia de que a PATRÍCIA e o companheiro dela estavam fazendo tráfico de drogas, foi isso?

T: Afirmativo, Excelência. Traficando tanto em frente à quitinete como no interior dela.

Def. Público: Foi passado o endereço para vocês? Vocês já tinham conhecimento aí da onde eles moravam?

T: Foi passado pelo transeunte, Excelência. Mas só que ele não quis se identificar, né, com medo de represália.

DP: O senhor já tinha feito a abordagem dessa PATRÍCIA ou desse rapaz aí, desse WESLEY antes?

T: Já tinha visto os dois, Excelência, na rua Barra do Garças.

DP: Mas abordagem mesmo o senhor nunca tinha abordado eles?

T: Não, não senhor.

DP: O senhor se lembra se eles disseram alguma coisa quando encontraram, quando vocês encontraram essa droga lá, alguém assumiu?

T: Excelência, eles passam por entrevista, né? E ali, durante a entrevista, eles afirmam que vende entorpecente por estar desempregado, né? Em péssimas financeiras.

Adv.: Você falou que ele assumiu essa. Você que fez o boletim de ocorrência da Polícia Militar?

T: Não, quem faz o boletim é o comandante da equipe, né?

Adv.: Mas você assinou seu nome que eu tô vendo consta nele. Essa informação de que eles assumiram não consta nem no seu depoimento, muito menos no boletim de ocorrência. Por quê?

T: Não, não consta nessa, por eles passarem por entrevista no local. Mas o meu comandante, que elaborou o BO, talvez ele não achou necessário colocar isso no documento no dia de fato.

Adv.: E você participou dessa entrevista?

T: Afirmativo.

Adv.: Quem fez a revista na Patrícia?

T: Ninguém, Excelência.

Adv.: E se ela estava vendendo, você viu ela dispensar alguma coisa no momento que ela correu?

T: Não, como eu disse, ela foragiu, né? Quando ela visualizou a equipe, ela foragiu pro interior da quitinete.

Adv.: Sim, mas no percurso que ela correu até a quitinete tinha drogas jogadas, procuraram isso?

T: Claro, mas nada foi localizado.

Adv.: Já que eles estavam vendendo tanto dentro quanto fora, como você afirmou, vocês procuraram por dinheiro, encontrou dinheiro?

T: Não, não, eu não afirmei. Eu não afirmei, advogado. Foi a denúncia que afirmou isso aí.

Adv.: Dinheiro miúdo trocado, não foi encontrado?

T: Não tá discriminado no B.O., advogado. Não foi encontrado. [...]”

As declarações do PM VICENTE foram no mesmo sentido, esclarecendo que, após a denúncia recebida do transeunte, quando chegaram nas proximidades da quitinete, PATRÍCIA evadiu-se para o seu interior, o que motivou o ingresso dos policiais e, na busca realizada, encontraram as drogas que foram apreendidas.

Ao ser interrogada, PATRÍCIA negou que tivesse entrado no imóvel após avistar a viatura, aduzindo que se encontrava no interior da quitinete quando foi abordada pelos Policiais Militares. Negou a propriedade da droga.

WESLEY, por sua vez, admitiu que tinha
“um pedacinho de maconha”
, que era para seu uso, alegando desconhecer a existência de cocaína no local.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge WESLEY.

A preliminar aventada não prospera.

Após a edição do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal,
a Corte Maior já se pronunciou no sentido de que a fuga ao avistar agentes policiais autoriza o ingresso no residência
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 860058/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação nº 1500348-10.2020.8.26.0594. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 6.
A atitude suspeita do acusado e a tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais militares, que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão “02 (duas) balanças digitais de precisão, 01 (um) rolo plástico para embalagens, 3.000 (três mil) ‘eppendorfs’ vazios, 17 (dezessete) porções de cocaína embaladas em invólucros plásticos, 64 (sessenta e quatro) microtubos custodiando cocaína, 01 (um) saco plástico contendo cocaína em pó, 02 (duas) pedras de cocaína sob a forma de apresentação conhecida por crack e 04 (quatro) porções prensadas e embaladas de maconha”, totalizando, assim, ‘828,63 (oitocentos e vinte e seis gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína; 1.145,90 (um quilo, cento e quarenta e cinco gramas e noventa centigramas) de crack; e 979,50 (novecentos e setenta e nove gramas e cinquenta centigramas) de maconha.” 7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. [...]
(RE 1533495 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n divulg. 18-03-2025 public. 19-03-2025).

Na esteira desse entendimento, trago recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUGA DA ACUSADA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS.
INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mantendo a condenação da paciente por tráfico de drogas, ante a ausência de flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Discute-se a legalidade do ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, após fuga da paciente, ao ser surpreendida em local associado ao tráfico, bem como a validade das provas obtidas no interior do imóvel
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da inviolabilidade do domicílio em casos de flagrante delito, especialmente diante da natureza permanente do crime de tráfico e da existência de fundadas razões para a diligência policial. 4. A paciente foi flagrada ocultando objeto suspeito e empreendendo fuga para o interior de residência, onde foram apreendidos entorpecentes e valores em dinheiro, situação apta a justificar a entrada forçada no imóvel. 5. O acolhimento das alegações defensivas demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 6. Não se constata, portanto, nenhuma ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há flagrante delito e fundada suspeita da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2.
A fuga do agente ao avistar a polícia pode configurar justa causa para ingresso forçado no domicílio
. 3. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, sendo incabível para reexame de provas ou rediscussão de matéria fática.
(AgRg no HC n. 991.108/SP, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

[...] 2.
Conforme consignado na sentença, o vídeo juntado pela defesa demonstra que o ingresso dos policiais na residência se deu em um contexto de fuga do agravante, o que justifica o ingresso no domicílio
. [...]
(AgRg na PET no HC n. 896.346/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Portanto, concluo que o ingresso dos policiais militares na quitinete de WESLEY e PATRÍCIA foi lícita e respaldada pela jurisprudência das Cortes Superiores, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

A pretensão recursal defensiva de ver desclassificada a conduta imputada ao apelante do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes para uso pessoal não encontra amparo no acervo probatório carreado aos autos, impondo-se a sua rejeição, com a manutenção do édito condenatório, tal como lançado na sentença guerreada.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo laudo pericial definitivo que atestou a apreensão de 6 (seis) porções de cocaína, pesando 11,82g, e 1 (uma) porção de maconha, pesando 0,71g, além de corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram na diligência e pela própria confissão parcial do réu, ao admitir a posse de substância entorpecente (maconha).

Todavia, a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, bem como os demais elementos colhidos ao longo da instrução, desautorizam a tese defensiva de uso pessoal. Ressalte-se que a cocaína é droga de elevado potencial ofensivo à saúde pública e, embora a quantidade isoladamente considerada não seja expressiva, deve ser avaliada em conjunto com outros elementos probatórios.

Nesse ponto, impende sublinhar que, no local da apreensão – quitinete ocupada pelo apelante e por sua convivente –, foram encontradas, além das porções de droga, embalagens plásticas e carretel de linha, comumente utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes destinados à mercancia. Tais circunstâncias, por si sós, já infirmam a versão de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo do agente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, devem concorrer elementos indicativos de que a substância apreendida se destinava ao uso pessoal, entre os quais se destacam a conduta do agente, a quantidade e a natureza da substância, o local e as condições da apreensão, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do acusado.

Em reforço, trago recente julgado da Corte Cidadã:

[...]
A quantidade e forma de acondicionamento de drogas apreendidas podem embasar condenação por tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal
.
(AgRg no HC n. 967.063/SP, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

O réu ostenta vasto histórico criminal, com extensa ficha de antecedentes e condenações pretéritas por crimes patrimoniais, circunstância que, aliada ao fato de possuir mandado de prisão em aberto à época, indica
inequívoca dedicação a atividades ilícitas
. Mais do que isso: a atuação da Polícia Militar deu-se a partir de denúncia anônima de populares, que apontavam a prática reiterada de tráfico de entorpecentes no local, circunstância posteriormente corroborada pela fuga da convivente do apelante ao perceber a aproximação da viatura, comportamento típico de quem pretende ocultar atividade delitiva em curso.

Além disso, ainda que não se tenha apreendido numerário ou objetos comumente relacionados ao tráfico (como balança de precisão), o conjunto probatório não se mostra compatível com o uso pessoal. A existência de diversas porções fracionadas, o tipo de embalagem, a tentativa de ocultação dos entorpecentes sob a cama e a negativa de propriedade pelo agente revelam propósito mercantil, e não apenas autoconsumo.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que permita inferir que o apelante seria dependente químico ou que mantinha relação pessoal e habitual com o consumo da droga apreendida, de modo a autorizar a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. A simples autodeclaração nesse sentido não possui força probante bastante para elidir o robusto conjunto indiciário que aponta para o tráfico.

Outrossim, a negativa de propriedade da cocaína, por parte do recorrente e de sua convivente, bem como o fato de ambos tentarem desqualificar a ação policial, revelam nítido propósito de ocultação da prática criminosa, reforçando o dolo específico de traficar. Como bem delineado na sentença, as versões defensivas não se sustentam diante da coerência, firmeza e harmonia dos relatos dos policiais militares, aliadas às demais provas produzidas.

Desse modo, a pretensão de desclassificação revela-se absolutamente descabida e divorciada dos elementos constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser rejeitada, mantendo-se inalterada a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, cominada na r. sentença objurgada.

Diante do exposto, conheço do apelo, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025